Tribunal: TJES
Processo: 5019306-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019306-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OAK REALTY EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LOCATÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO E EXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. ART. 59 DA LEI N.° 8.245/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a suspensão da ação de despejo, uma vez que o imóvel locado pertence ao locador e não integra o patrimônio da empresa devedora, não se sujeitando, portanto, ao período de suspensão previsto no art. 6º da Lei n.° 11.101/2005.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que o princípio da preservação da empresa não possui caráter absoluto, não podendo sobrepor-se ao direito de propriedade do locador de reaver o bem em face da inadimplência.

3. Para a concessão da liminar de despejo fundamentada na falta de pagamento, o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, exige a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e que o contrato esteja desprovido das garantias previstas no art. 37 da referida lei.

4. Verificada a existência de fiança no contrato e a ausência de depósito da caução legal, deve ser mantido o indeferimento da medida liminar de desocupação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Oak Realty Empreendimentos Ltda. contra a decisão de ID 64030541, integrada pela decisão de ID 80495897, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada em desfavor de Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda. e Outros, nas quais restaram indeferidos o pedido liminar de despejo e determinada a suspensão integral do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em razão do deferimento da recuperação judicial da primeira agravada.

Nas razões recursais de ID
16946753
, a agravante sustenta em síntese: (a) a suspensão integral do processo viola a Lei n.° 11.101/2005 e a Lei n.° 8.245/1991; (b) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a ação de despejo não se sujeita ao período de suspensão (conhecido como
stay period
), uma vez que o imóvel não integra o patrimônio da recuperanda; (c) o Juízo Cível é o competente para julgar a ação de despejo (art. 58, inc. II, da Lei n.° 8.245/1991), sendo que a decisão que acata a ordem do Juízo Universal representa abdicação de sua competência; (d) a suspensão foi tecnicamente equivocada ao englobar a pretensão de despejo e a cobrança dos créditos extraconcursais (vencidos após o pedido de recuperação judicial), os quais devem prosseguir; e (e) o perigo de dano reside na manutenção de um vínculo contratual forçado com a locatária inadimplente, impedindo a locadora de reaver a posse de seu bem e aumentando o prejuízo.

A decisão liminar proferida no ID
17106717
deferiu parcialmente o efeito ativo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão integral da ação de despejo cumulada com cobrança em razão do deferimento da recuperação judicial da locatária (
Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda.)
, ou se a demanda deve prosseguir quanto ao pedido de retomada do imóvel e em relação aos créditos extraconcursais.

A ação de despejo, por envolver o direito de propriedade da locadora (
Oak Realty Empreendimentos Ltda.)
e a retomada da posse de bem que não compõe o ativo da recuperanda, não se submete ao período de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias da recuperação judicial (“stay period”).

Isso porque o propósito do art. 6º da Lei n.° 11.101/2005 é suspender as ações que envolvam o patrimônio da devedora, sendo que o imóvel locado, objeto da pretensão, pertence a terceiro, a saber, a agravante.

É a jurisprudência:

"Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional." (AgInt no REsp n. 1.835.668/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça encampa o entendimento de que o princípio da preservação da empresa não pode se sobrepor de forma irrestrita ao direito de propriedade do locador:

"O princípio da preservação da empresa não pode amparar todas as situações e nem tampouco sua aplicação deve ser indistinta, pois não há como obrigar o locador a tolerar, suportar, a utilização do bem, sem a devida contraprestação pelo locatário." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002383, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

O perigo de dano está presente no caso concreto, pois a suspensão da ação de despejo implica em óbice ao direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal), caracterizado no impedimento de buscar a retomada de seu bem.

Deve, portanto, ser revogada a suspensão determinada na decisão agravada.

Por outro lado, no que concerne ao pedido de imediato despejo (art. 59, § 1º, da Lei n.° 8.245/1991), o Magistrado de 1º grau consignou que, além do contrato de locação estar garantido por fiança, a locadora não ofertou caução, tornando inviável o seu deferimento conforme já decidido pela Primeira Câmara Cível:

“O art. 59, §1º IX, da Lei nº 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado, independente da oitiva da parte contrária, no caso de falta de pagamento do aluguel, mas
‘[...]desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel[...]’.
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5000773-87.2025.8.08.0000, Relator: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2025)

“A caução equivalente a três meses de aluguel é requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada em ações de despejo.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5015330-16.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2025)

A agravante não apresentou neste recurso elementos novos capazes de afastar a garantia contratual ou de preencher o requisito da caução, o qual é exigência legal para a concessão da tutela provisória nas ações de despejo por falta de pagamento.

Assim, o indeferimento do despejo liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para revogar a suspensão do processo, devendo o feito ter regular prosseguimento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.